Tribunal: TJDFT
Processo: 0703011-84.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703011-84.2020.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VILANI ARRUDA DA SILVA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TERRA BRANCA D E S P A C H O Considerando o teor da petição de ID 28323152, manifeste-se a Apelante, no prazo de 5 dias, acerca do interesse no prosseguimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator